Tribunal: CARF
Processo: 10167.001225/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10167.001225/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.647 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
OSVALDO PONTES DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 23/10/1993 a 19/11/2004
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
TÉRMINO
EM
PERÍODO
DECADENCIAL. ÔNUS DA PROVA.
A comprovação do término da obra em período decadencial demanda
apresentação de documentação contemporânea ao período decadencial.
MULTA E JUROS. TENTATIVA DE REGULARIZAÇÃO DA OBRA.
O fato de o contribuinte ter dado inicio em processo para regularizar a obra não
tem o condão de afastar os juros e a multa aplicados no lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência 11/1999.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 103/106) contra o Acórdão de Impugnação
(e-fls. 80/85) que julgou procedente em parte o lançamento veiculado na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD n° 35.675.468-5 (e-fls. 02/11), no valor total de R$ 64.735,96,
cientificada em 18/07/2005 (e-fls. 18), a envolver na competência 11/2004 e as rubricas 11
Segurados, 12 Empresa, 13 Sat/rat e 15 Terceiros, apuradas a partir do Aviso de Regularização
de Obra constante das e-fls. 14 (I.Obra: 23/10/1993 T.Obra 19/11/2004). O lançamento foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10167.001225/2007-19
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001225/2007-19

cientificado em 18/07/2005 (e-fls. 18). O Relatório Fiscal está nas e-fls. 15/17. Na impugnação
(e-fls. 22/26), em síntese, se alegou:
(a) Decadência Parcial.
(b) Do redutor.
(c) Decadência dos valores devidos a outras entidades.
(d) Multas e juros.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 32), foi produzida Informação
Fiscal intitulada Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 37/38) a reduzir o período da obra pela
adoção do encerramento na data de 29/04/2003 e a sustentar o cabimento de retificação pela
utilização do redutor de 50% para área de 275,57 m2 (garagem coberta), cientificado em
24/07/2006 (e-fls. 39 e 52).
O contribuinte apresentou em 28/06/2006 (e-fls. 40/41) a manifestação de e-fls.
41/46 e em 04/08/2006 (e-fls. 58/59) a manifestação de e-fls. 59/64, esta fazendo referência à
correspondência recepcionada em 24/07/2006, ambas a reiterar os argumentos de defesa
anteriormente apresentados.
Nova diligência foi comandada (e-fls. 69), a resultar na Informação Fiscal
intitulada Relatório Fiscal Complementar de e-fls. 75/76 sustentando o cabimento de retificação
pela utilização do redutor de 50% para área de 346,99 m2 (garagem coberta e casa de máquinas).
O contribuinte foi intimado em 10/04/2007 para se manifestar (e-fls. 78/79). A
seguir, foi emitido Acórdão de Impugnação (e-fls. 80/85), transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
ARBITRAMENTO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DECADÊNCIA PARCIAL.
INEXISTÊNCIA.
O salário de contribuição decorrente de obra de Construção civil de responsabilidade de
pessoa física era apurado com base na área construída constante no projeto, e no padrão
da obra. (Art. 33, § 4o, da Lei n.° 8.212/91.)
Comprovado o erro na apuração do salário de contribuição, deve ser emitido novo ARO
e retificada a notificação.
É de dez anos o prazo para a constituição do crédito previdenciário, Lei 8.212/91, art.
45, incisos I e II.
Após a prolação do Acórdão de Intimação, despacho da relatora e da Presidente
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 99)
considerou não ser cabível a retificação do Acórdão de Impugnação em razão de a Turma
Julgadora não ter tomado conhecimento de manifestação tempestiva acerca do resultado da
diligência (e-fls. 91/97), manifestação que teria apenas reiterado os argumentos já apresentados
na primeira defesa.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001225/2007-19

Intimado do Acórdão de Impugnação e do Despacho de e-fls. 99 em 15/05/2008
(e-fls. 100/101), o contribuinte interpôs em 16/06/2000 (e-fls. 103) recurso voluntário (e-fls.
103/106), alegando, em síntese:
(a) Decadência Parcial. Não se observou o disposto no art. 480 da IN INSS/DC n°
100, de 2003, acerca da decadência parcial. A Obra teve inicio em 23/10/93 e
término em 17/03/94, diante de tal constatação conclui-se que a obra durou 145
dias (cento e quarenta e cinco) e a decadência deveria ser aplicada em 47,58
(quarenta e sete vírgula cinquenta e oito por cento) da obra, que compreende o
período de 23/10 a 31/12/1993, proporcional a sessenta e nove dias (ver
documento 23001060 - APSBTA- SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO, DE
20/10/2004, página 17 do Processo n° 35758002015/2004 -76, copia anexa).
Não estaria abrangido pela decadência o período de 76 dias do ano de 1.994,
que compreende 52,42%, em face de aplicação do artigo 480 da IN INSS/DC
n° 100, de 2003. Verifica-se no voto da Relatora fls. 80, que as datas de inicio e
término da obra tiveram origem na DISO. Assim, foram apresentados
elementos que comprovam sobejamente as alegações que comprovam a
decadência parcial.
(b) Decadência dos valores devidos a outras entidades. Da interpretação do art.
583, § 2°, temos: “O prazo decadencial das contribuições devidas a outras
entidades e fundos é de dez anos, exceto para os fatos geradores ocorridos até
18 de junho de 1995, cujo prazo decadencial é de cinco anos”. Devidamente
comprovada a decadência parcial na forma do item precedente e que a obra foi
concluída em 1994, resta claro que houve a decadência integral em relação às
contribuições devidas a outras entidades.
(d) Multas e juros. O processo teve origem por iniciativa do contribuinte, que
espontaneamente buscou a regularização da obra e desde então vem
procurando obter o valor efetivamente devido para providenciar seu
pagamento. Desta forma, não entende, nem é justo ou legal, a aplicação de
qualquer penal idade sobre o valor da divida. Cabe lembrar que o recurso já
logrou êxito parcial com o reconhecimento da necessidade de aplicação dos
Redutores, o que por si só já é motivo para não aplicação de qualquer
penalidade, diante das disposições do Código Tributário Nacional.
A Resolução n° 2401-000.803, de 5 de agosto de 2020 (e-fls. 121/125), converteu
o julgamento em diligência para a Receita Federal carrear aos autos cópia integral do processo n°
35758002015/2004-76 da Gerência Executiva do INSS do Distrito Federal - Agência de
Taguatinga e, caso nele não conste o Auto de Embargo n° 762/94, para que, quando da intimação
do contribuinte a se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de trinta dias, fosse
aberto prazo concorrente de trinta dias para a apresentação do Auto de Embargo n° 762/94.
Intimado do resultado da diligência (e-fls. 155), veiculado na Informação Fiscal
de e-fls. 130/140 e anexos, o recorrente não se manifestou (e-fls. 158).
É o relatório.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001225/2007-19

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 12/03/2009 (e-fls. 184/187), o recurso
interposto em 30/03/2009 (e-fls. 188) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Decadência
Parcial.
Contribuições
Previdenciárias.
Decadência
total.
Contribuições para a terceiros. O Relatório Fiscal (e-fls. 15/17) assevera a adoção de ARO
emitido em anterior processo de regularização da obra junto à Agência da Previdência Social em
Taguatinga, a constar o início da obra em 23/10/1993 e o término da obra em 19/11/2004 (e-fls.
14). Em diligência comandada pela primeira instância, a fiscalização opinou pela retificação do
lançamento para se adotar o término da obra em 29/04/2003.
O recorrente não questiona a data de início da obra em 23/10/1993, sustentando
que o término teria se operado em 17/03/1994, a significar que as contribuições previdenciárias
do período de 23/10/1993 a 31/12/1993 estariam atingidas pela decadência decenal e que a
totalidade das contribuições para terceiros estaria atingida pela decadência quinquenal. No
mérito, questionou multa e juros.
Não consta dos autos que o principal de contribuições previdenciárias relativo ao
período de 01/01/1994 a 17/03/1994 tenha sido dado com não impugnado e apartado dos autos.
Pelo contrário, considerou-se a impugnação total, com a decisão recorrida julgando o lançamento
procedente em parte para do total de principal lançado de R$ 52.189,58 (e-fls. 02) excluir o
montante de R$ 6.589,81, restando o principal de R$ 45.599,77, conforme explicita o
Discriminativo Analítico do Débito Retificado (e-fls. 86) a ela anexo, sendo que o exato valor
principal de R$ 45.599,77 é o que consta da consulta dados identificadores de processo
356754685 datada de 03/07/08 (e-fls. 113), a instruir o despacho de encaminhamento do recurso
voluntário para julgamento em segunda instância (e-fls. 114).
Apesar de não solicitado, a Informação Fiscal (e-fls. 130/140) elaborada em
atenção à Resolução n° 2401-000.803, de 2020, afirma que a obra se iniciou em 29/09/2000, por
ser esta a data de expedição do Alvará de Construção n° 355/00. Nesse ponto, tenho de asseverar
que a Informação Fiscal cientificada em 23/04/2021 (e-fls. 155) não pode alterar a data
considerada no lançamento como de início da obra, pois estaria a agravar o lançamento após o
manifesto transcurso do prazo decadencial.
Em relação à juntada de cópia integral do processo n° 35758002015/2004-76 da
Gerência Executiva do INSS do Distrito Federal - Agência de Taguatinga, a Informação Fiscal
esclarece que o processo não foi localizado. Não obtendo o Auto de Embargo n° 762/94 no
processo n° 35758002015/2004-76, a fiscalização, conforme solicitado, intimou o recorrente a
apresenta-lo, mas as duas intimações não foram atendidas. Diante disso, intimou a
Administração Regional de Taguatinga a apresentar os Alvarás expedidos para o imóvel objeto
do lançamento a e obteve o Alvará de Construção n° 355/00 e a Carta Habite-se n° 54/03.
O Acórdão de Impugnação aparentemente não acatou a decadência pois acolheu o
“Sal. Contr. Proj” (e-fls. 83, último parágrafo) constante do ARO elaborado pela fiscalização em
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001225/2007-19

sede de diligência fiscal (e-fls. 72). Assim, embora o ARO de e-fls. 72 altere o período da obra
para 23/10/1993 a 29/04/2003 e adote o redutor, mantendo a recepção em 11/2004, a eleição do
“Sal. Contr. Proj” e não do “Sal. Contr. Regularizar”, desconsidera totalmente a área decadente,
mesmo a observada pelo ARO de e-fls. 14.
Para provar o término da obra em 17/03/1994, o recorrente sustenta que o INSS já
reconhecera tal data, transcrevo (e-fls. 104):
A chave da discussão sobre a decadência parcial esta na caracterização do inicio e
término da obra. Assim, qualquer dúvida que pudesse haver foi definitivamente sanada
no documento 23001060 - APSBTA- SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO, DE
20/10/2004, página 17 do Processo n° 35758002015/2004 -76, copia anexa, onde o
Servidor Odir Fernandes dos Santos, escreve:
"Informamos que : já procedemos a matricula da mesma sob o n. 36.950.04452/68, com
inicio de atividade em 23/10/1993, em anexo. Segue também, DISO-Declaração e
Informação Sobre Obra, já que a mesma não se encontra alcançada pelo Instituto da
Decadência, pois teve seu término em 17/03/1994, conforme Auto de Embargo n°763/94".
O documento em questão consta das e-fls. 48 e menciona a matrícula CEI
36.950.04452/68, objeto do presente lançamento, e o processo n° 35758002015/2004-76 da
Gerência Executiva do INSS do Distrito Federal - Agência de Taguatinga, mas a transcrição do
recorrente está incompleta, transcrevo (e-fls. 48):
23001060 — APSBTA — SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO, EM 20/10/2004.
Sr(a): (...)
Solicitamos seu comparecimento na Agência da Previdência Social situada a CNB 02
LOTE 01- TAGUATINGA, para regularização da obra de construção civil de sua
responsabilidade, conforme sua solicitação de regularização acima.
Informamos que já procedemos a matricula da mesma, sob o n. 36.950.04452/68, com o
inicio de atividade em 23/10/1993, em anexo. Segue também, DISO- Declaração e
Informação Sobre Obra, e relação de documentos solicitados para a devida
regularização de sua obra, já que a mesma não se encontra alcançada pelo Instituto da
Decadência, pois teve seu término em 17/03/1994, conforme Auto de Embargo n.°
763/94.
O não comparecimento dentro do prazo de 10 dias, a contar recebimento desta,
provocará a emissão de Notificação Fiscal de Lançamento do Débito - NFLD.
Não apenas o primeiro e o terceiro parágrafos não foram transcritos na citação do
recorrente, mas o trecho transcrito foi mutilado para se omitir o encaminhamento de relação de
documentos solicitados para a regularização (em negrito).
O documento de e-fls. 48 corresponde à folha 17 do processo n°
35758002015/2004-76 e na e-fl. 49 consta a reprodução da folha 24 do processo n°
35758002015/2004-76 a asseverar que a documentação apresentada para comprovar o término
da obra em 13/05/1994 e em 06/10/1994 não atendem ao art. 583, I, da IN INSS/DC n° 100, de
2003, ficando mantido o valor de recolhimento indicado na folha 21 do processo n°
35758002015/2004-76. Portanto, após a folha 17 foi apresentado um valor a recolher, constando
da folha 21. Para a perfeita compreensão, transcrevo (e-fls. 49):
PROCESSO 35758.002015/2004-76
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001225/2007-19

Trata-se de solicitação de reconhecimento da DECADÊNCIA solicitado pelo
proprietário OSVALDO PONTES DE CARVALHO, referente ao imóvel localizado na
QND 02 LOTE 09 - Taguatinga - DF.
O art. 583, da IN 100/2003, diz: "O direito da Previdência Social apurar e
constituir seus créditos extingue-se após dez anos, contados:
Inciso I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele tem que o credito poderia
ter sido constituído.
O interessado, com o intuito de galgar a decadência total, apresenta 02(dois) envelopes
de correspondência endereçados para a sala 301 daquele prédio, datados de 13/05/1994
e 06/10/1994, que mesmo assim não se enquadra no advento da decadência, visto o que
preceitua o Incido I, Art. 583 da IN 100/2003 supra citada.
Face ao exposto ficam mantidos os procedimentos constantes a folha 16, que deverá
culminar com o recolhimento do valor indicado na folha 21 deste processo.
Taguatínga, 15 de dezembro de 2004
Ambos os documentos (e-fls. 48 e 49) são assinados pelo servidor Odir Fernandes
dos Santos Matr. 0718047. Além disso, o ARO de e-fls. 14 foi por ele emitido (“emitido por
0718047”) e consiste em cópia com confere com original e em seu canto superior direito há o
número de folha 21 cancelado para o lançamento do numero de folha 13, numeração da e-fl. 14
em meio papel. Logo, aflora que o ARO utilizado no lançamento constava da folha 21 do
processo n° 35758002015/2004-76.
O Relatório Fiscal afirma que se utilizou do ARO (e-fls. 14) emitido no processo
n° 35758002015/2004-76, transcrevo (e-fls. 16):
5. Em 14.10.2004, o contribuinte protocolou na Agência da Previdência Social -
Taguatinga, Requerimento sobre decadência, referente a obra de construção civil de sua
propriedade, com Área construída de 1.556,32 m2. No exame do aludido requerimento o
Chefe da Agência da Previdência Social em Taguatinga-DF, constatou não estar
decadente a presente obra, sendo expedido o Aviso para Regularização de Obra-ARO,
cujo valor nele contido o contribuinte tomou ciência de seu débito, bem como o prazo
para pagamento, ou o parcelamento na referida Agência. Transcorridos os sessenta dias,
prazo legal, sem nenhuma manifestação pelo devedor, o ARO foi enviado para a
Fiscalização afim de constituição do crédito previdenciário através da lavratura da
presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD.
(...)
7. Os elementos que serviram de base ao presente levantamento foram: o ARO e o
Alvará de Construção.
Nesse ponto, é relevante atentar para, além da matrícula do emissor, a data de
emissão do ARO de e-fls. 14: emitido em 19/11/2004 por 0718047.
Portanto, o ARO lastreador do lançamento foi emitido pelo servidor Odir
Fernandes dos Santos Matr. 0718047, o mesmo que subscreve os documentos de e-fls. 48 e 49, e
foi produzido entre estes dois. Primeiro, foi emitida a solicitação de e-fls. 48 (em 20/10/2004, fl.
17 do processo n° 35758002015/2004-76), a seguir foi emitido o ARO de e-fls. 14 (em
19/11/2004, fl. 21 do processo n° 35758002015/2004-76) e finalmente o documento de e-fls. 49
(em 15/12/2004, fl. 24 do processo n° 35758002015/2004-76) a mencionar não acolher a
decadência total, mantendo o valor indicado na folha 21, ou seja, o ARO de e-fls. 14.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001225/2007-19

Nesse contexto, a referência à data de 17/03/1994 e ao Auto de Embargo n°
763/94 na folha 17 do processo n° 35758002015/2004-76 perde relevância, pois o ARO de e-fls.
14 é produto justamente do processo n° 35758002015/2004-76, constando de sua folha 21 e
tendo sido invocado na folha 24 do processo n° 35758002015/2004-76 como a indicar o valor
devido, última folha desse processo conforme termo nela lançado.
Para comprovar o término da obra em período decaído, o recorrente também
apresenta Parecer Técnico datado de 09/09/2004 e firmado por Inspetor de Atividades Urbanas
do Núcleo de Fiscalização de Obras e Edificações do Governo do Distrito Federal a informar
para fins de Declaração de Decadência que verificação física no imóvel de área de 1.556.32 m2
revelaria tratar-se de edificação com mais de dez anos, sendo que as características foram
observadas com consulta ao processo 132.000.478/1997, no qual se constatou o Alvará de
construção n° 355/00, expedido em 29/09/2000 (e-fls. 107). A seguir (e-fls. 108), apresenta
também uma declaração do Chefe do Núcleo de Fiscalização de Obras e Edificações do Governo
do Distrito Federal datada de 13 de setembro de 2004, a infomar que:
a edificação, constituída de um prédio-comercial com 06 pavimento, construído no
endereço QND 02 LOTE 09 Taguatinga-DF, foi licenciado por meio do processo
administrativo n. ° 132.000.478/97, com projeto aprovado em 25/09/2000, e Alvará de
Construção n ° 355/00, expedido em 29 de setembro de 2000, em nome do Sr. Osvaldo
Pontes de Carvalho, com área de 1.556,32m2, tendo como respcisável Técnico o Eng.
Civil Miguel Angelo L. M. da Silva, Crea 6546/D-DF, que consta em nossos arquivos.
A obra encontra-se concluida deste 1994, data a qual foi lavrado Auto de Embargo n°
763/94.
Em última análise, todos esses documentos apresentados pelo recorrente no
presente processo administrativo fiscal não são contemporâneos ao período decadente, ainda que
façam referência a documentos que seriam contemporâneos, o Auto de Embargo n° 762/94 e
envelopes de correspondências endereçadas para o 3° pavimento (sala 301, e-fls. 49 e 153),
tendo a diligência comandada para sua obtenção restado frustrada.
Consta dos autos ainda declaração da Companhia Energética de Brasília a
informar cadastro de unidade consumidora no imóvel desde 03/02/1977 (e-fls. 111). Contudo, a
existência de ligação de luz desde a década de 1970 não é prova de término da obra.
Destarte, o recorrente não demonstrou por prova o término da obra em período
decadente, eis que não apresentou documento contemporâneo a revelar o término da obra na data
de 17/03/94, devendo prevalecer a data da Carta de Habite-se (23/04/2003, e-fls. 35).
A NFLD foi cientificada em 18/07/2005 (e-fls. 18). Os Relatórios Fiscais
Complementares de e-fls. 37/38 e 75/76 foram produzidos a partir dos elementos trazidos em
sede de contencioso e apenas veicularam manifestações da fiscalização a opinar pelo cabimento
da retificação do lançamento pela adoção de redutor e pela modificação do período da obra, a se
considerar a data final em 29/04/2003. Logo, apensar de intitulados como Relatório Fiscal
Complementar, os documentos em questão têm natureza jurídica de mera Informação Fiscal, ou
seja, não agravaram o lançamento.
Não detecto nos autos que tenha havido antecipação de pagamento. O Relatório
Fiscal e as Informações Fiscais não revelam imputação de dolo fraude ou simulação e nem
veiculam informação de que tenha havido contribuição descontada de segurado.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001225/2007-19

Logo, considerando-se a Súmula Vinculante n° 8 do STF, o Parecer PGFN/CAT
no 1617, de 2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda, e o Recurso Especial n. 973.733/SC,
afetado à sistemática dos recursos repetitivos, em face do art. 173, I, do CTN, restam decaídos os
meses de 10/1993 a 11/1999, inclusive.
Logo, o lançamento deve ser retificado e para tanto o ARO emitido pela
fiscalização em sede de diligência fiscal (e-fls. 72) deve ser recalculado adotando-se o numero
total de meses de execução da obra (NT) de 115, o número de meses do período não-decadencial
(MND) de 41 e o número de meses do período decadencial de 74 (IN INSS/DC n° 100, de 2003,
art. 480; IN MPS/SRP n° 03, de 2005, art. 466; e IN RFB n° 971, de 2009, art. 374).
Ressalte-se que o entendimento em tela se aplica tanto às contribuições
previdenciárias quanto às contribuições para terceiros (Lei n° 8.212, de 1991, art. 94; Lei n°
9.766, de 1998, art. 1°, caput; e Lei n° 11.457, de 2007, art. 3°, § 3°).
Multa e Juros. Em face da legislação de regência, é irrelevante o fato de o
contribuinte ter tentado a regularização da obra (CTN, art. 138). O fato de o Acórdão de
Impugnação e de o julgamento do presente recurso cancelarem lançamento também não tem o
condão de afastar a multa e juros incidentes sobre a parcela não cancelada, eis que a legislação
não contempla tal hipótese como justificativa válida para a exclusão da multa e dos juros
incidentes sobre o crédito mantido.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para reconhecer a decadência até 11/1999.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital